Tribunal: STF
Processo: ARE 1433240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO PARA A FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMG - EXAME PSICOLÓGICO - CONTRAINDICAÇÃO - PRESSUPOSIÇÃO DE TRAÇOS DE DESCONTROLE, IMPULSIVIDADE E DIFICULDADE ACENTUADA PARA ESTABELECER CONTATOS INTERPESSOAIS - REINTEGRAÇÃO LIMINAR OCORRIDA EM 2009 - LONGEVO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - AVALIAÇÕES FUNCIONAIS ELOGIOSAS - HIGIDEZ PSÍQUICA TECNICAMENTE CHANCELADA TANTO NO CURSO DE FORMAÇÃO QUANTO NO EXERCÍCIO DIUTURNO DA ATIVIDADE POLICIAL - INÚMERAS NOTAS MERITÓRIAS - AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA DESACERTADA - INVESTIDURA DEFINITIVA NO CARGO ASPIRADO - IRDR N. 1.0024.12.105255-9!002 - INAPLICABILIDADE CONCRETA - CONVENCIMENTO MOTIVADO NÃO CALCADO EM LAUDO SUBSEQUENTEMENTE REALIZADO - RECURSO PROVIDO.



    - Afasta-se a conclusão restritiva alcançada pelo exame psicológico realizado pela Administração no âmbito do concurso público, na hipótese em que desnaturada a contraindicação pela cabal constatação da aptidão funcional do autor, a partir do longevo e elogioso exercício efetivo das atribuições do cargo.



    - A fundamentação do convencimento motivado no concreto desempenho laboral do autor afasta a incidência ao "case" da exegese sedimentada no IRDR n. 1.0024.12.105255-9/002, pois inverificada a opção pela prevalência de nova perícia psicológica realizada em juízo em detrimento do laudo produzido no concurso público.



    - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara Julgadora na higidez do ato administrativo perpetrado no âmbito do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Minas GeÊais, consubstanciado na eliminação do autor do certame, em razão de sua declarada inaptidão psicológica (4a etapa).



    (...)



    Analisando as nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia instaurada, com a vênia respeitosa devida ao ilustrado entendimento em contrário externador tenho que o longevo e abalizado desempenho das atribuições funcionais atinentes ao cargo aspirado convalidam, no específico caso em exame, a invocação da higidez mental necessária à sua manutenção nas fileiras da corporação.



    (...)



    Sobressai da certidão funcional de fls. 99 que o demandante sagrou-se aprovado em 26/1212000 em curso de formação de soldados da Aeronáutica, no âmbito da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, permanecendo engajado até 0210812004, sem a anotação de nenhuma intercorrência funcional (fls. 981113).



    Emerge do referido vinculo funcional, ainda, que omilitar recebeu honra ao mérito, por ter se mantido em "excelente atividade e modelar comportamento" (fls. 115), ensejando, ainda, o explícito reconhecimento por parte de sua superior hierárquica, que declarou, que:



    (...)



    Entrementes, no âmbito do concurso público comentado, acabou por ser considerado psicologicamente contraindicado para as funções de soldado da PMMG, ao fundamento de que constatados traçosde descontrole e impulsividade, bem como de dificuldade acentuada para estabelecer contatos interpessoais (fls. 75).



    (...)



    a, a aferição da higidez mental do candidato deve ser implementada sempre com vistas à capacidade pessoal de desincumbimento do mister aspirado, a fim de que o escopo público colimado - principio da eficiência - possa ser concretizado.



    E, "in casu", o juízo de pressuposição alcançado pelo exame administrativo ora apreciado, com a devida vênia, não encontra correspondência com as experiências vivendiais e laborais do demandante. 



    Isso porque, embora tenha sido o candidato tachado por traços de descontrole e impulsividade, bem como de dificuldade acentuada para estabelecer contatos interpessoais, a referida conclusão, além de discrepante da realidade antecedente já relatada, também não se mostrou evidenciada durante o longo exercício diuturno das atribuições aspiradas. 



    Com efeito, remanesce sobejamente demonstrado no processado que, após a sua investidura ordenada pela decisão liminar de fls. 1291137, datada de 0910212009, o autor sagrou-se aprovado no correspondente curso de formação, sendo quë, na avaliação de final de seu desenvolvimento interpessoal, "não foram indicados ao Comando desvios consideráveis" (fls. 216), e, desde então, exerce a contento todas as atribuições inerentes ao cargo.



    (...)



    Destarte, com a renovada vênia devida aos ilustrados entendimentos externados em sentido contrário, tenho que a pressuposição atingida pela avaliação administrativa ora perquirida acabou por ceder espaço à concretude da atuação profissional do demandante durante o largo período de exercício das atribuições inerentes ao cargo aspirado. Não há que se falar, desta feita, na presunção de inaptidão tida por justificadora da eliminação do militar do âmbito do certame ora analisado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente